Tribunal: STF
Processo: Rcl 84745
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por EFEX CARGAS E ENCOMENDAS LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG, nos autos do processo n. 0010132-18.2025.5.03.0104.



    A reclamante sustenta que a parte beneficiária “ajuizou ação trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego com a ora Reclamante. Após a contestação, sobreveio decisão deste Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os processos que discutem a contração de autônomos ou ‘pejotas’ para fins de prestação de serviço TEMA 1389 e, a reclamada aqui reclamante suscitou esclarecimentos e suspensão processual do Juízo a quo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata que o “Juízo de origem, entretanto, descumpriu a determinação do STF, prosseguindo com a instrução e, ao final, reconheceu vínculo empregatício, condenando a empresa ao pagamento de verbas rescisórias e encargos trabalhistas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 6):



    “A defesa reconhece a prestação de serviços, mas atribui natureza diversa da relação empregatícia. Consequentemente, atraiu para si o ônus de provar que as tarefas eram desempenhadas sem a presença dos elementos fático-jurídicos da relação empregatícia. 



    A reclamada não produziu provas de que o reclamante desempenhava suas atividades com ampla autonomia, sendo que a própria testemunha Flávio André Dalosto, link de fl. 203, ouvida a rogo da ré, informou que o autor fazia entregas utilizando veículo da empresa, todos os dias (de segunda a sexta-feira) e que o reclamante não mandou outra pessoa para trabalhar no lugar dele. 



    Já os documentos de fls. 42/59, a título de exemplo, indicam que a reclamada fez pagamentos ao autor, via PIX, a cada 2 ou 3 dias (fls. 55 e 56). 



    Assim, o que se verifica é que o reclamante não assumia os riscos da atividade econômica, prestava serviços de forma não eventual, onerosa, subordinada e com pessoalidade.  



    Dessa forma, reconheço o vínculo empregatício entre o autor e a ré no período informado na inicial (de 1º/04/2022 a 20/06/2024).”.



    Alega que “a decisão reclamada desprezou provas relevantes que evidenciam a autonomia do reclamante: recebimento por diária e nota de entrega; inexistência de subordinação e controle de jornada; confissão de testemunha sobre prestação de serviços para diversas empresas” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. O fundamento utilizado na sentença evidencia essa identidade.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, encontrando resistência nas alegações da ora reclamante no sentido de que fora contratado como autônomo — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado no processo n. 0010132-18.2025.5.03.0104;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o juízo da 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente